Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007874-07.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE(S): RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS contra ato comissivo do Juízo da 7a Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1001729-03.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da preventiva pelo cometimento, em tese, de roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e organização criminosa armada - art. 157, §2o-A, I, do CP, art. 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013 -(www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) as vítimas afirmam que os assaltantes “estavam encapuzados no momento da ocorrência dos delitos”, de modo que não haveria provas da autoria dos roubos; 2) as provas derivadas do reconhecimento fotográfico seriam nulas por não ter sido observadas as formalidades legais; 3) “inexistem elementos a justificar a prisão preventiva”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 86459484), com documentos (ID 86459484 /ID 86628984).
Relatos.
Em 26.10.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente [e outros 4 (quatro) coindiciados] com a seguinte fundamentação:
“[...]Denota-se dos autos que a Polícia Judiciária observou o aumento de ocorrências de roubos de agrotóxicos na Região do Médio Norte Mato-Grossense, especificamente nas Cidades de Tangará da Serra, Diamantino, São José do Rio Claro, Campo Novo do Parecis, Brasnorte e Nova Maringá, onde semanalmente ocorre roubo de defensivos agrícolas.
Apurou-se que o grupo criminoso, composto por 10 (dez) ou mais elementos, é extremamente agressivo, utilizando de armas de fogo curtas e longas e que costumam arrebentar as portas e janelas, agridem os funcionários, atirando nas residências, enquanto subtraem os defensivos agrícolas, ocasionando, assim, grande prejuízo financeiro aos produtores, não só pela subtração dos produtos, mas também pela perda da mão de obra, visto que os funcionários abalados psicologicamente desistem de residir nas fazendas.[...]
Constou do relatório policial que o primeiro fato que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial ocorreu no dia 20/12/2019, na fazenda denominada ‘São Paulo do Cravari’, no município de Brasnorte/MT, a qual foi invadida por diversos criminosos que portavam armas longas e curtas, usavam coletes balísticos e toucas “ninjas”. Na propriedade foram subtraídos defensivos agrícolas, quantia em dinheiro (não especificada), aparelhos celulares e um caminhão Mercedes Benz 1313, cor azul e amarelo.[...].
A fazenda denominada ‘Tarumã’, localizada no KM 340 da BR 364, em Diamantino/MT, também foi alvo do grupo criminoso que, fortemente armado e munido de colete balístico, invadiu a propriedade, no dia 06/01/2020, rendendo os funcionários. Em seguida, os criminosos se dirigiram até o escritório da fazenda, quebraram e atearam fogo nos equipamentos de monitoramento e, posteriormente, foram ao local onde se encontravam armazenados os defensivos agrícolas, subtraindo-os (Boletim de Ocorrência n.2020.7094 – Id. 38883709– pág. 11/13).
Já no dia 10/01/2020, por volta das 20h30min, a propriedade rural denominada ‘Fazenda Arapongas’, situada no município de Nova Maringá/MT, foi invadida por criminosos fortemente armados, os quais subtraíram os defensivos agrícolas.[...].
Denota-se também que a vítima Jair Calegaro narrou, no Boletim de Ocorrência n. 2020.27612 (id. 38883709-pág. 26), que no dia 27/01/2020 sua propriedade rural denominada ‘Cabeça de Boi’, situada no município de Nortelândia/MT, foi invadida por três assaltantes armados. Contudo, como os criminosos não encontraram defensivos agrícolas na propriedade, subtraíram diversos objetos de valor, aparelhos celulares, uma motocicleta Honda, cor vermelha, uma caminhonete Toyota/Hillux, cabine simples, cor prata, placa OAZ 7240, quatro motosserras e R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie.[...].
Com o mesmo modus operandi, a fazenda denominada ‘Amazônia’, situada no município de São José do Rio Claro/MT, por volta das 23h00min, foi invadida no dia 13/02/2020 por criminosos armados, os quais renderam os funcionários e subtraíram os defensivos agrícolas.[...].
Observa-se que, acerca do roubo ocorrido na Fazenda Amazônia, as testemunhas Pedro Soares Mendonça (id. 38883709-Pág. 38/39), Josevan Pereira de Souza (Id. 38883709- Pág. 44/45), Rosilene Vicente da Silva (Id. 38883709- Pág. 46/47), Ademar Floriano Rosa (Id. 38883709- Pág. 49/51) e Igor de Aguiar Santana (Id. 38883709- Pág. 52/53) prestaram depoimentos e, por reconhecimento fotográfico, reconheceram como autores do delito os investigados Alan Heleno de Souza, Rodrigo Alberto Souza Reis e Adebaldo Ferreira de Oliveira.
Desta forma, temos que os elementos colhidos até o momento apontam para a existência de uma organização criminosa, especializada na prática do crime de roubo de defensivos agrícolas nas propriedades rurais, cujos integrantes se apresentam fortemente armados e violentos. [...].
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos- probatórios compilados no relatório policial, bem assim nos depoimentos colhidos no bojo do inquérito policial, acostados aos autos, são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em comento.
Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos, tais como boletins de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico, comprovam a materialidade delitiva.
Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o ‘fumus commissi delicti’, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo de defensivos agrícolas nas propriedades rurais.
Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. [...].
Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando garantir a aplicação da lei, pela conveniência da instrução criminal, além de restabelecer a ordem pública (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ALAN HELENO DE SOUZA, RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS, ADEBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA e MARCOS DA SILVA GOMES[...].” (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - ID 42217564)
O paciente foi preso em 21.1.2021 e a audiência de custódia realizada em 22.1.2021, perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Sistema Primus - Código 12101439/Comarca Tangará da Serra).
Em 28.1.2021, o Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu a revogação da custódia cautelar mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Extrai-se do feito, que o requerente supostamente integra grupo criminoso organizado responsável por inúmeras empreitadas delituosas em face de propriedades rurais de diversos municípios do Estado de Mato Grosso, onde rendiam os funcionários a fim de subtrair defensivos agrícolas, causando prejuízos milionários aos agricultores, os quais estavam com dificuldades em manter os funcionários nas fazendas em virtude do terror psicológico ocasionado pelos malfeitores. Há que salientar, ainda, que o ora custodiado foi reconhecido pelas testemunhas Pedro Soares Mendonça e Rosilene Vicente da Silva (id. 38883709, fls. 40 e 48), que descreveram sua ação na empreitada delituosa ocorrida na Fazenda Amazônia, zona rural da cidade de Nova Mutum/MT, em 13/02/2020.
In casu, a prisão preventiva está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva indicou os indícios de participação do acusado, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso especializado na prática de roubos de defensivos agrícolas. [...].
Posto isto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa do acusado ADEBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, reportando-me aos fundamentos da decisão originária, acrescidos das razões expostas neste decisum [...].” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 47879712)
Em 4.2.2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO ofereceu denúncia em face do paciente e dos codenunciados Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, Edinaldo Oliveira de Almeida, Rodrigo Alberto Souza Reis, Marcos da Silva Gomes e Alan Heleno de Souza pelos seguintes roubos majorados [emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas]:
a) “FATO 01 - DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO NA FAZENDA ‘SÃO PAULO DO CRAVARI’, NO MUNICÍPIO DE BRASNORTE/MT”; data 20.12.2019, por volta das 21h00min; vítimas Cláudio Roberto Machado Dias e Ailton Tenório; objetos/bens subtraídos: “1.540kg de Proclaim, avaliado em R$361.900,00 (trezentos e sessenta e um mil, novecentos reais), 400l de Cipermetrina, avaliado em R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), 700l de Pirephos, avaliado em R$38.780,00 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta reais), 1.900l de Engeo Pleno, avaliado em R$228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) -, R$620,00 (seiscentos e vinte reais), um aparelho celular Samsung J6, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), um celular Samsung J7 Prime, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais) e um caminhão Mercedes Benz 1313, cor azul e amarelo, avaliado em R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais)”;
b) “FATO 02 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA’TARUMÃ’, LOCALIZADA NO KM 340 DA BR 364, EM DIAMANTINO/MT”; data 6.2.2020, por volta das 21h30min; vítima “a propriedade rural”; objetos/bens subtraídos: “defensivos agrícolas - 200l de Pirephos, avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais), 200l de Bazuka, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 200l de Galil, avaliado em R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), 10l de Certero, avaliado em R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), 100l de Fox, avaliado em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 180l de Absoluto, avaliado em R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) –, uma caminhonete D20, cor vermelha, placa KBC 4910, avaliada em R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), uma arma de fogo calibre 12, registro no 001270607, avaliada em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), um revólver calibre 38, registro no 002674679, avaliado em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), uma televisão Panasonic 32’’, avaliada em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) e uma televisão LG 43’’, avaliada em R$1.900,00 (um mil e novecentos reais)”;
c) “FATO 03 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA ‘ARAPONGAS’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT”; data 10.1.2020, por volta das 20h30min; vítimas Odair José Machado, Denner Gabriel da Silva e José da Silva Soares; objetos/bens subtraídos: “defensivos agrícolas, um notebook Acer, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma televisão LG 49’’, avaliada em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), um receptor de parabólica Century, avaliado em R$400,00 (quatrocentos reais), um GPS Garmin, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais), uma motosserra Husqvarna, avaliada em R$1.000,00(um mil reais) e um rifle CBC, calibre 22, modelo 7022, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”;
d) “FATO 04 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA ‘CABEÇA DE BOI’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA/MT”; data 27.1.2020, por volta das 16h00min; vítimas Luciana Maria Pereira e Carlos Eduardo da Costa Silva; objetos/bens subtraídos: “uma motocicleta Honda, cor vermelha, uma caminhonete Toyota/Hillux, cabine simples, cor prata, placa OAZ 7240, avaliada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), motocicleta CRF, avaliada em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), quatro motosserras, avaliadas em R$4.000,00 (quatro mil reais), e R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie”;
e) “FATO 05 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA ‘AMAZÔNIA’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT”; data 13.2.2020, por volta das 23h; vítimas Leandro Luiz da Costa, Pedro Soares Mendonça, Josevan Pereira de Souza, Rosilene Vicente da Silva, Ademar Floriano Rosa e Igor de Aguiar Santana; objetos/bens subtraídos: “defensivos agrícolas - 460l de Aproache Prima, avaliado em R$78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais), 120l de Fox, avaliado em R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), 120l de Nicosui Furon, avaliado em R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 80l de Tiguer, avaliado em R$29.200,00 (vinte e nove mil, duzentos reais), 480l de Jacaré, avaliado em R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais), 90l de Seleti Onipec, avaliado em R$9.000,00 (nove mil reais), 120l de Standak, avaliado em R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), 80l de Ampligo, avaliado em R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), 75l de Nomolt, avaliado em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 800kg de WG, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais), 45l de Fipronil, avaliado em R$8.100,00 (oito mil e cem reais), 60l de Abacus, avaliado em R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 40l de Orkestra, avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais), 60l de Ativo, avaliado em R$15.000,00 (quinze mil reais), 60l de Potrite, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais) -, dois aparelhos celulares Samsung, avaliados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), um celular Apple, Iphone 7, avaliado em R$3.000,00 (três mil reais), R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie, vitimando a propriedade rural, Leandro Luiz da Costa, Pedro Soares Mendonça, Josevan Pereira de Souza, Rosilene Vicente da Silva, Ademar Floriano Rosa e Igor de Aguiar Santana [...].” (Daniela Berigo Büttner Castor, promotora de Justiça - PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042)
A denúncia foi recebida pelo Juízo singular em 1o.3.2021 (ID 78121483).
Pois bem
A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)
No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Em seu turno, a matéria relativa a nulidade do reconhecimento fotográfico possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC no 629983 - Relator: Min. Felix Fischer - 2.12.2020).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, “composta por 10 (dez) ou mais” pessoas, voltada à prática de subtração de defensivos agrícolas, veículos e “outros objetos das propriedades rurais” na Região do Médio Norte de Matogrosso [Tangará da Serra, Diamantino, São José do Rio Claro, Campo Novo do Parecis, Brasnorte e Nova Maringá], mediante invasão das fazendas por, no mínimo, 4 (quatro) agentes, “armados e munidos de colete balístico e toucas ninja”, arrombamento de portões/portas, destruição de bens e equipamentos de monitoramento e ameaças aos funcionários, bem como na necessidade de interromper as atividades criminosas do grupo.
O Juízo singular individualizou a conduta do paciente, ao consignar que teria atuado na execução do roubo cometido na Fazenda Amazônia, “zona rural da cidade de Nova Mutum/MT”, em 13.2.2020, cujas vítimas [Pedro Soares Mendonça e Rosilene Vicente da Silva] o teriam reconhecido.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).
Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:
“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ” (HC no 357.396/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.10.2016)
Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), verifica-se que o paciente estaria envolvido em organização criminosa armada, voltada à prática de delitos contra o patrimônio em área rural. Consta da denúncia que “o grupo criminoso é extremamente agressivo com as vítimas, são fortemente armados com armas curtas e longas e ao chegarem nas fazendas, estouram janelas, agridem funcionários”, “a fim de subtraírem defensivos agrícolas, causando prejuízos milionários aos agricultores, os quais estavam com dificuldades em manter os funcionários nas fazendas em razão do grande terror ocasionado pelos malfeitores” (Daniela Berigo Büttner Castor, promotora de Justiça - PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042).
Portanto, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente - cinco roubos, supostamente praticados mediante emprego de armas de fogo [pistolas, revolveres e espingardas], restrição à liberdade das vítimas [proprietários e funcionários das fazendas] - e organização criminosa (STJ, HC no 551.008/SC - Relator: Mina. Laurita Vaz - 21.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO